Tribunal: TJSP
Processo: 1001835-59.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Presença de cavalos soltos em rodovia administrada pelo DER, diante da ausência de cercas no local onde se encontram esses animais (em terreno adjacente à pista, situado no Município de Ubatuba) – Risco à segurança e à vida desses animais e das pessoas que utilizam a rodovia – Responsabilidade dos réus pela segurança da via, refletindo notadamente na

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Presença de cavalos soltos em rodovia administrada pelo DER, diante da ausência de cercas no local onde se encontram esses animais (em terreno adjacente à pista, situado no Município de Ubatuba) – Risco à segurança e à vida desses animais e das pessoas que utilizam a rodovia – Responsabilidade dos réus pela segurança da via, refletindo notadamente na preservação da vida e da integridade física de seus transeuntes e dos próprios animais que porventura permanecem na pista – Parcial procedência, decretada em primeira instância, condenando-se a Municipalidade à apreensão dos animais abandonados no terreno especificado nos autos (e à implantação de cercas no referido imóvel) e o DER à apreensão dos animais que se encontrarem na rodovia – Insurgência dos réus – Não acolhimento – Responsabilidade dos apelantes configurada – Dever de conservação da via terrestre, impedindo o ingresso de animais – Inteligência do art. 37, §6o, da CF; dos arts. 14 e 22 do CDC; do art. 1o, §§ 2o, 3o c.c art. 7o, inc. III, do CTB – Lei Municipal no 1.827/99 que proíbe a manutenção de animais soltos em vias e logradouros públicos ou em outros locais que culminem em risco à saúde humana, ao bem-estar, à segurança das pessoas (art. 5o, incs. II e VI), sob pena de apreensão desses animais pela Secretaria Municipal de Saúde (art. 6o, caput) – Sentença mantida – Recursos improvidos.